Tribunal: TJPA
Processo: 0005614-48.2014.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005614-48.2014.8.14.0060

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

SENTENCIADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, AURENICE CORREA RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU. REGISTRO DE CHAPA INDEFERIDO. ILEGALIDADE. DIREITO LIQUÍDO E CERTO A INSCRIÇÃO NO PLEITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II -
In casu,

os impetrantes, então vereadores
do município de Tomé-Açu, impetraram o presente
mandamus
objetivando a suspensão do Ato da Presidência da Câmara Municipal de Tomé-Açu nº 002/2014, proferido pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de registro da chapa “Pelo Progresso de Tomé-Açu”, considerada irregular em virtude da suspensão de mandato da Presidente da chapa,
Aurenice Corrêa Ribeiro dos Reis,
impedindo, por consequência, a participação da referida chapa na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tomé-Açu;

III -
A Lei Orgânica Municipal em seu art. 24, § 2º, com

alterações promovidas pela Emenda à Lei Orgânica nº 01/2011, define que a Câmara Municipal de Tomé-Açu é composta por 15 (quinze) vereadores. Nesse sentido, 1/3 (um terço) da composição da referida Casa Legislativa exigida para o quórum mínimo

corresponde a 05 (cinco) vereadores e como na sessão em que a impetrante
Aurenice Corrêa Ribeiro dos Reis

foi reintegrada ao cargo de Vereadora,

encontravam-se presente 07 (sete) vereadores em exercício, numerário que superava o

quantitativo exigido pela lei de regência para abertura e deliberação da casa em sessão ordinária;

IV – Outrossim,
o ato coator contrapunha as disposições legais impondo a sua declaração de nulidade, tendo notadamente causado prejuízos aos interesses da

chapa “ Pelo Progresso de Tomé-Açu”, que ilegalmente ficou impossibilitada de concorrer à

eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tomé Açu para o biênio 2015/2016, em

virtude invalidação arbitrária do ato de reintegração de sua Presidente;

V- Destarte, a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu não merece reparos, a qual concedeu a segurança, tornando
definitiva a liminar que suspendeu o ato da Presidência da Câmara Municipal de Tomé-Açu nº 002/2004, que determinou a revogação dos atos da 32ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tomé-Açu e, em decorrência, suspendeu definitivamente o indeferimento do registro da chapa “Pelo Progresso de Tomé-Açu”, tornando válido o pleito ocorrido;

VI -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, em sede de reexame necessário,
manter inalterada
a sentença vergastada
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
nove
a
dezesseis
de ma
io
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tome-Açu, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Aurenice Corrêa Ribeiro dos Reis e outros

em face de
Dã Lima Fortunato – Presidente da Câmara Municipal de Tomé-Açu,
concedeu a segurança, tornado definitiva a liminar que suspendeu o ato da Presidência da Câmara Municipal de Tomé-Açu nº 002/2004, que determinou a revogação dos atos da 32ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tomé-Açu. Em decorrência suspendeu definitivamente o indeferimento do registro da chapa “Pelo Progresso de Tomé-Açu”, tornando válido o pleito ocorrido.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 1389420 - Pág. 2
/15
), os impetrantes, então vereadores
do município de Tomé-Açu,
objetivavam a suspensão do Ato da Presidência da Câmara Municipal de
Tomé-Açu
n.º 002/2014, proferido pela autoridade

coatora, que indeferiu o pedido de registro da chapa “Pelo Progresso de Tomé-Açu”, considerada irregular em virtude da suspensão de mandato da Presidente da chapa,
Aurenice Corrêa Ribeiro dos Reis
,
o que impediria a participação da referida chapa na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tomé-Açú, bem como para suspender os efeitos da 33ª Sessão Ordinária
realizada em 15/12/2014 na qual foi declarada o resultado da eleição da Mesa Diretora.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1389438 - Pág. 1
/5
), concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1395559 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (Num. 1519564 - Pág. 1
/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tome-Açu, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Aurenice Corrêa Ribeiro dos Reis e outros
em face de Dã Lima Fortunato – Presidente da Câmara Municipal de Tomé-Açu,

concedeu a segurança, tornado definitiva a liminar que suspendeu o ato da Presidência da Câmara Municipal de Tomé-Açu nº 002/2004, que determinou a revogação dos atos da 32ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tomé-Açu. Em decorrência suspendeu definitivamente o indeferimento do registro da chapa “Pelo Progresso de Tomé-Açu”, tornando válido o pleito ocorrido.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso dos autos,
a
controvérsia apresentada n
o
writ
impetrado
reside no Ato n.º

02/2014
,
datado em 15/12/2014
,
de lavra da então Presidente da Câmara Municipal de Tomé-
Aç
u
,
que
declar
ou
a nulidade da 32ª Sessão Ordinária realizada no dia

12/12/2014 por falta de quórum regimental, culminando na revogação do ato de

reintegração da impetrante Aurenice Corrêa Ribeiro dos Reis ao cargo de vereadora,

o que

impediu a participação da chapa “Pelo Progresso de Tomé-Açu” na eleição da Mesa

Diretora da Câmara Municipal de Tomé-Açu para o biênio 2015/2016, pelo fato

da

impetrante
,
enquanto Presidente da chapa, encontrar-se com o mandato suspenso.

Acerca do quórum necessário para abertura de uma sessão da Câmara Municipal de Tomé-Açu, ressalto que o art. 88, do Regimento Interno da referida Casa Legislativa, preceitua o seguinte:

“
Art. 88 - As sessões da Câmara, com exceção das Solenes, só poderão
ser abertas com a presença de, no mínimo l/3

{um terço) dos membros da
Câmara.
”

Por sua vez, a Lei Orgânica Municipal em seu art. 24, §2º, com

alterações promovidas pela Emenda à Lei Orgânica n.º 01/2011, define que a Câmara Municipal de Tomé Açu é composta por 15 (quinze) Vereadores. Nesse sentido, 1/3 (um

terço) da composição da referida Casa Legislativa exigida para o quórum mínimo

corresponde a 05 (cinco) vereadores e, tendo o próprio ato impugnado, Ato nº 002/2014, informado que na sessão em que a impetrante
Aurenice

Corrêa Ribeiro dos Reis

foi reintegrada ao cargo de vereadora,

encontravam-se presente 07 (sete) vereadores em exercício, numerário que supera o

quantitativo exigido pela lei de regência para abertura e deliberação da casa em sessão ordinária.

Portanto,

o ato coator contrapunha as disposições legais impondo a sua declaração de nulidade, tendo notadamente causado prejuízos aos interesses da chapa “ Pelo Progresso de Tomé-Açu”, que ilegalmente ficou impossibilitada de concorrer à

eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tomé Açú para o biênio 2015/2016, em

virtude invalidação arbitrária do ato de reintegração de sua Presidente.

Demonstrada a aptidão da chapa para concorrer ao pleito, inexistindo qualquer óbice legal à pretensão, impunha-se a suspensão dos atos da Presidência da
Câmara que anulou a reintegração da impetrante ao cargo de Vereadora e impediu a

participação da chapa da qual a impetrante é Presidente, de participar da eleição da Mesa

Diretora para o biênio 2015/2016, tornando apta a participação da chapa “ Pelo Progresso de Tomé-Açu” na eleição, conforme decidiu a autoridade de 1º grau na sentença analisada.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a
legislação

existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
09
de
maio
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/05/2022